Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718925-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JULIANO GONCALVES FRANCA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a advogada da parte Agravante noticia na petição de id. 47026087 que não está conseguindo agendamento para despacho com este Juízo. Não obstante a referida petição, verifica-se que a mencionada causídica em nenhum momento buscou contato junto ao gabinete desta Relatora, seja por telefone, e-mail, whatsapp ou agendamento via site do TJDFT, que, inclusive, consta datas e horários disponíveis semanalmente para atendimento dos advogados. Em sendo assim, intime-se a advogada do Agravante informando-a que, caso queira, agendar despacho com este Juízo, a mesma deve buscar os meios de contatos disponíveis deste gabinete e assim realizar o agendamento. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora